Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO RESP 1657156. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não padecendo o acórdão de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material alegados pelo embargante, o desprovimento do embargados de declaração é medida que se impõe.
2. No caso, apesar do alegado pelo embargante em sede de declaratórios, verificou-se, de acordo com órgão técnico de apoio, NATJUS, que ainda há medicamentos padronizados pelo SUS, cuja ineficácia para o tratamento da doença que acomete o autor ainda não restou comprovada, de modo que não foram satisfeitos os requisitos estipulados pelo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS.
3. Recurso conhecido e improvido.